Tribunal: STF
Processo: AI 380428
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - A petição de agravo regimental se adstringe a
considerações genéricas, sem demonstrar, em ataque ao despacho
agravado, que, no caso sob julgamento, foram prequestionadas as
questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
        Agravo a que se nega provimento.